Tribunal: TJDFT
Processo: 0025436-76.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0025436-76.2016.8.07.0018 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: CLAUDIA AFONSO D E S P A C H O Compulsando detidamente a presente restauração de autos, denota-se que a parte apelada - CLAUDIA AFONSO – peticionou nos autos, narrando os principais fatos ocorridos no processo extraviado, juntando farta documentação a respeito dos autos que ora se busca restaurar (ID 25813009 e seguintes. Antes de dar seguimento ao cumprimento da parte final do decisum anterior (ID 2516580), entendendo prudente, à inteligência do disciplinado nos artigos 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC e com o fito de evitar qualquer nulidade, ABRIR VISTA DOS AUTOS AO APELANTE - DISTRITO FEDERAL - PARA CIÊNCIA DA ALUDIDA PEÇA E DOS DOCUMENTOS QUE A ACOMPANHAM, FACULTANDO-LHE MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS MESMOS, NO PRAZO RAZOÁVEL DE 15 (QUINZE) DIAS – respeitando as prerrogativas processuais que lhe são conferidas por lei (CPC, art. 183) -, podendo, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Saliente-se, por oportuno, que o silêncio do apelante - DISTRITO FEDERAL – poderá importar no reconhecimento direto da veracidade dos fatos e provas trazidos à baila pela parte adversa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator